Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732997-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MAYARA LUCIA MARTINS CAVALCANTE REU: NUBIA JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA, KADIJA PILAT GONÇALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por MAYARA LUCIA MARTINS CAVALCANTE em face de NUBIA JESUS GONÇALVES DE OLIVEIRA e KADIJA PILAT GONÇALVES DE SOUSA, visando a rescisão de sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 0720031-53.2022.8.07.0003, que julgou procedente o pedido para constituir a propriedade do imóvel situado na QMM 18, lote 46 da Ceilândia em nome do espólio de JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA, falecido genitor da requerente. Relata a autora, em síntese, que a sentença impugnada reconheceu que o imóvel havia sido adquirido por JOSÉ NAUCIDE, antes de seu falecimento, ocorrido em 15 de janeiro de 2017, e durante a união estável mantida com a primeira requerida. Sustenta que o imóvel nunca foi de propriedade de seu falecido genitor, tendo sido, em verdade, comprado por sua genitora MARIA LÚCIA MARTINS DE LIMA, especificamente para doação à autora, sendo que o nome de JOSÉ NAUCIDE constou da documentação relacionada à aquisição apenas para formalização do negócio, considerando que a autora possuía 17 (dezessete) anos de idade há época. Alega que quando houve o divórcio de seus genitores MARIA LÚCIA MARTINS DE LIMA e JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA, todos os bens ficaram em nome da genitora, que era a legitima proprietária, e que seu genitor passou a viver em outro imóvel disponibilizado pela ex-esposa, em regime de comodato. Afirma, nesse contexto, que sua genitora realizou a compra do imóvel objeto do litígio para que fosse doado à autora, então menor de idade, tendo o genitor se limitado a intermediar o negócio jurídico. No plano jurídico, defende o cabimento da ação rescisória com amparo no art. 966, III, do CPC, aduzindo que o pedido de adjudicação compulsória foi deduzido com dolo pelas requeridas, com objetivo deliberado de levar o Juízo a erro e de obter vantagem indevida. Sustenta que as requeridas tentaram obter a usucapião do imóvel onde residiam com o falecido genitor da requerente, que havia sido dado em comodato por sua genitora, onde afirma que as rés residiam em casa apartada, pois seu genitor não tinha condições de pagar pensão alimentícia à segunda requerida. Assevera que em razão da improcedência da ação de usucapião, e cientes de que o terreno situado na QMM 18, lote 46 da Ceilândia havia sido adquirido como doação à autora, as requeridas ajuizaram a ação de adjudicação compulsória originária de forma dolosa, omitindo a real titularidade do imóvel. Destaca que logo após o óbito de seu genitor, os alienantes do imóvel outorgaram procuração à autora, que foi enviada por engado à casa do falecido, de modo que o documento seria de conhecimento das requeridas, que deixaram deliberadamente de informar sua existência no curso do processo, o que evidenciaria “...má-fé e a intenção de se apropriar indevidamente de bens que não lhe pertenciam”. Defende que a pretensão rescisória também encontra amparo no art. 966, V, do CPC, por ter incorrido em manifesta violação de norma jurídica contida no art. 75, VII, do CPC, segundo o qual o espólio deve ser representado pelo inventariante em juízo. Ressalta que ao tempo do ajuizamento da ação de adjudicação compulsória já havia inventário em curso, autuado sob o no 0003228- 09.2017.8.07.0004, em trâmite na 2a Vara de Família do Gama, de modo que a legitimidade para propositura de ação reivindicando a adjudicação compulsória seria do espólio de JOSÉ NAUCIDE. Sustenta que o processo de inventário “...era o foro competente para discutir e decidir sobre a titularidade e a destinação dos bens deixados pelo falecido. A tentativa de Núbia Jesus Gonçalves de Oliveira de pleitear a adjudicação de um bem que deveria ser tratado no inventário constitui uma afronta à norma processual, e com tal não deve ser tolerada.” Conclui que “...a ação de adjudicação compulsória proposta por Núbia Jesus Gonçalves de Oliveira, a decisão judicial não apenas desconsiderou a legitimidade do espólio, mas também comprometeu os direitos dos demais herdeiros, que não foram devidamente representados e ouvidos. Isso configura uma violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, fundamentais ao devido processo legal.” Defende, ainda, que a ação rescisória possui fundamento no art. 966, VII, do CPC, pois obteve documento novo depois do trânsito em julgado, que seria suficiente para comprar ser a real proprietária do imóvel. Afirma que despois de obter ciência da prolação da sentença, obteve dos antigos proprietários a informação de que outorgaram procuração pública para transferência do imóvel para o nome da autora, logo após o falecimento de seu genitor, mas que o documento foi enviado para o endereço do de cujus. Alega que compareceu ao cartório e obteve a confirmação da lavratura da procuração, que defende ser “...prova documental essencial que Mayara desconhecia à época da ação de adjudicação compulsória, pois foi enviada ao endereço onde residia José Naucide e não foi de seu conhecimento até a finalização do processo.” Assevera que a procuração não pode ser usada para defesa de seus interesses no processo originário e que a existência da prova havia sido omitida propositalmente pelas requeridas, sendo “... capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável a requerente, pois comprova que o imóvel nunca pertenceu a José Naucide e que a primeira requerida não tinha legitimidade para pleitear a adjudicação do imóvel.” Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência, volvida à suspenção da tramitação do processo de inventário de JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA, onde o imóvel adjudicado foi arrolado, argumentando que o periculum in mora está demonstrado, “...pois o imóvel QMM 18 CJ C, lote 46 Ceilândia Sul – DF, está prestes a ser partilhado no inventário, podendo ser alienado ou transferido a terceiros, o que causaria prejuízos irreparáveis à requerente.” Com esses argumentos, requer: “1. A concessão da gratuidade de justiça por ser hipossuficiente e não poder arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência; 2. A procedência do pedido rescisório da sentença de primeiro grau com fundamento no art. 966, inciso III. Caso não seja este o entendimento, seja acolhido o fundamento do inciso V ou, não sendo este o entendimento, seja acolhido o fundamento do inciso VII, todos do Código de Processo Civil; 3. A concessão de tutela de urgência para fins de determinar o sobrestamento dos autos de inventário onde está sendo discutida a partilha do imóvel, ou caso não seja esse o entendimento, requer seja concedida tutela cautelar para fins de decretar a indisponibilidade do bem junto ao Cartório do 6o Oficio de Registro de Imóveis, matricula 56.496.” A petição inicial não veio instruída com comprovante de recolhimento das custas judiciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora. Instada a apresentar informações pessoais a fim de demonstrar a alegação de hipossuficiência financeira, a autora peticionou no ID 63103582, comprovando o recolhimento das custas iniciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC. Determinada a emenda à petição inicial na decisão de ID 63221327, para adequação do pedido ao disposto no art. 968, I, do CPC, para justificação do valor da causa, à luz do disposto no art. 292, IV, do CPC, e para assegurar observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, em face da aparente inadmissibilidade da ação rescisória. A autora apresentou emenda à petição inicial no ID 64139745, onde justifica que não pretende obter a declaração de doação do imóvel em seu favor, e que a alegação de existência da doação “...tem apenas o intuito de demonstrar o dolo da parte ré, Núbia Jesus Gonçalves de Oliveira, que, ao ingressar com a ação de adjudicação compulsória na origem, tinha plena ciência de que o imóvel não pertencia a José Naucide de Sousa, mas sim à autora, Mayara Lúcia Martins de Sousa.” Reitera argumentação sustentada na petição inicial, no sentido de que as rés ajuizaram a ação de adjudicação compulsória com dolo e má-fé, pois sabiam que o imóvel havia sido doado à autora. Defende, ainda, estar correto o valor da causa, arbitrado com parâmetro no valor da causa estabelecido na ação originária. Ao final, reitera o pedido de tutela de urgência e apresenta, ao final, pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, nos moldes do art. 968, I, do CPC, de acordo com a seguinte especificação: “a) Rescisão da sentença proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória no 0720031-53.2022.8.07.0003, desconstituindo a sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação em favor do espólio de José Naucide de Sousa, com retorno da titularidade do imóvel localizado na QMM 18, lote 46, Ceilândia – DF, aos seus legítimos proprietários tabulares, Francisca Farias Cavalcante e Raimundo Ferreira Cavalcante, com a consequente declaração de nulidade da adjudicação em favor do espólio;” É o relatório. Decido. Passo ao exame da admissibilidade da ação rescisória. Verifica-se que a ação rescisória foi ajuizada no prazo legal, foi formulado pedido de rescisão da sentença e de prolação de novo julgamento, tendo sido recolhidas as custas iniciais e realizado o depósito judicial de que trata o at. 968, II, do CPC. Contudo, apesar de atendidos os pressupostos formais de admissibilidade da ação rescisória, verifica-se que deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir, pois a agravante pretende discutir questões que não forram apreciadas pela sentença que pretende rescindir. A ação rescisória é um instrumento processual que tem por finalidade a desconstituição de decisão que tenha julgado o mérito e que tenha transitado em julgado, nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. A via rescisória não se presta à discussão de matéria diversa daquela apreciada pela sentença, mediante apresentação de teses inovadoras, não submetidas oportunamente à apreciação do Juízo da causa no curso ação originária. De fato, ante aos estreitos limites do art. 966 do CPC, é vedada a extrapolação do objeto da causa ou a apresentação de inovação argumentativa no feito rescisório, não se admitindo que esta ação desconstitutiva negativa seja utilizada para ampliação do objeto da causa ou para complementação de defesa não apresentada oportunamente. Trata-se de entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “..."no âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo.” (AgInt na AR 5.948/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se o entendimento sedimentado na Corte Superior de Justiça. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Violação ao artigo 1.022 do NCPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem qualquer vício. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.810.166/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 383/STF. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos" (AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).(...) (AgInt no AREsp n. 1.885.665/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) Trata-se de entendimento uníssono também na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme atestam os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ já proclamou que "não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescindenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória" (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017). (...) (Acórdão 1808893, 07234627020238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADA. DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVIDA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NO FEITO RESCISÓRIO. CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RESCINDENDA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. (...) 3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 3.1 Deste modo, não se admite a rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada. 4. Considerando que a parte autora somente expôs o questionamento afeto à apuração do saldo remanescente, para restituição de eventual diferença em seu favor, nesta seara rescisória, torna-se inviável acolher o pedido de rescisão, com base no art. 966, inciso V, do CPC, porquanto a matéria não foi objeto de exame na decisão rescindenda. 5. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1279381, 07082666520208070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DAS ARRAS. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. REQUISITOS DO ART. 485 DO CPC AUSENTES. EXECUÇÃO DO JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Para o processamento da ação rescisória deve haver sentença de mérito ou acórdão no qual é discutida a matéria que supostamente afronta literal disposição de lei, ex vi do art. 485, IV, do CPC. 2. No caso em apreço, a matéria que o autor pretende rescindir - a devolução do valor referente ao sinal -, não foi discutida na sentença e no acórdão da ação originária. Diante da inovação da matéria trazida à ação rescisória, impõe-se o indeferimento da petição inicial. 3. Processo extinto sem resolução de mérito. Unânime. (Acórdão 848351, 20140020265144ARC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, , Revisor(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 2/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a autora apresenta impugnação de ordem processual não a aventada oportunamente na instância a quo, além de impugnação de mérito com inovação argumentativa sobre matéria estranha ao objeto da ação originária. Quanto à questão processual, a pretensão inicial está fundada no art. 966, V, do CPC, sob alegação de manifesta violação da norma jurídica contida no art. 75, VII, do CPC, segundo o qual o espólio deve ser representado pelo inventariante em juízo, argumentando a autora que as rés não teriam legitimidade para ajuizar a ação de adjuração compulsória em favor do espólio. Trata-se de nítida inovação nunca aventada pela autora no curso do processo de origem, no qual teve garantida participação na qualidade de inventariante do espólio de JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA. Desde o despacho inicial foi determinada a intimação da autora na qualidade de inventariante do espólio (ID 62674980 - Pág. 20), houve intimação pessoal por oficial de justiça (ID 137194536) e a constituição de advogado para representar seus interesses no processo (ID 139402777), mas não houve arguição oportuna da preliminar de ilegitimidade ativa ora aventada. De fato, não houve qualquer questionamento quanto à legitimidade do ajuizamento da ação por uma das herdeiras e pela companheira do falecido, em processo que tinha como causa de pedir a alegação de que o bem imóvel foi omitido pela inventariante no processo de inventário, e de que a ex-esposa do de cujus, genitora da autora, estaria tentando vendê-lo. Assim, não é objeto da sentença rescindenda a questão processual suscitada de forma inovadora pela autora na petição inicial, com objetivo de justificar a admissibilidade da ação rescisória com fulcro no art. 966, V, do CPC. O mesmo se observa quanto as questões de mérito sustentadas na petição inicial, pelas quais a autora sustenta a admissibilidade da ação rescisória com amparo no art. 966, III e VII, do CPC, alegando que o pedido de adjudicação compulsória teria sido deduzido com dolo pelas requeridas, omitindo que o bem havia sido doado à autora, além do advento de prova nova a respeito da alegada doação. Ocorre que a sentença não apreciou a existência da doação, ora alegada em oposição à pretensão controvertida nos autos de origem. Com efeito, o objeto da ação de adjudicação compulsória originária é a resolução de disputa do título de propriedade de imóvel entre o espólio de JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA e os réus daquela ação RAIMUNDO FERREIRA CAVALCANTE e FRANCISCA FARIAS CAVALCANTE, sob alegação de que o falecido adquiriu o bem em vida, apesar de não ter procedido à transferência do registro de propriedade para seu nome. Diante da revelia dos réus e da inércia do espólio, a sentença se limitou a julgar procedente o pedido, constatando ser incontroversa a existência da alienação imobiliária, além da comprovação do pagamento do preço e da regularização do imóvel, tudo em nome do falecido genitor da requerente. Assim, mesmo intimada desde o início do processo, a autora não submeteu à apreciação judicial a alegada intenção do falecido JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA em proceder à doação do imóvel em seu favor. É necessário destacar que se a autora pretendia obter declaração judicial da existência de doação tácita, se opondo às partes da ação de adjudicação compulsória, visando obter o imóvel para si, poderia ter ajuizado ação incidental de oposição, prevista no art. 682, do CPC: Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. E mesmo que pretendesse opor a alegação de doação como assistente dos réus, visando alcançar apenas a improcedência da ação de adjudicação compulsória, com alegado na emenda à petição inicial, deveria ter intervindo oportunamente no feito, na forma do art. 119 e seguintes do CPC. Por fim, ressalto que nada obsta que a autora busque a declaração de doação tácita pela via processual apropriada, já que sua pretensão não foi apreciada pela sentença e não está acobertada pela coisa julgada, nos moldes do art. 506 do CPC. Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial julgo extinta a ação rescisória, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, por falta de interesse de agir, constatado em face da discussão de questões que não foram apreciadas pela sentença que a autora pretende rescindir. Arcará a autora com as custas finais, se houver. Resta dispensada a fixação de honorários advocatícios, por se tratar de julgamento de indeferimento liminar da petição inicial. Após o transcurso do prazo recursal e feitas as anotações devidas, expeça-se guia em favor da autora para levantamento do depósito realizado na forma do art. 928, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cumpridas as determinações supras, e nada sendo requerido, arquivem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator